Tribunal: STF
Processo: RE 91747
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-02-13
Data de publicação: 1980-02-13

Ementa:
ACÓRDÃO DA 1ª TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, PORQUE ESSA IRRESIGNAÇÃO SOMENTE É CABÍVEL DAS DECISÕES DO PLENÁRIO. ADEMAIS, O ART. 106 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO SE ACHA PREQUESTIONADO NO ACÓRDÃO
, O
MESMO ACONTECENDO COM A LEI Nº 500, DE 13.11.74, DO ESTADO DE SÃO PAULO.